Tribunal: STF
Processo: STP 780
Classe: STP
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DIREITO DO TRABALHO. ALTERAÇÃO DE JORNADA. DECISÃO DE ORIGEM QUE SUSPENDE A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL. ALEGADO RISCO À SAÚDE PÚBLICA. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA, PORQUANTO RELACIONADAS À INTERPRETAÇÃO DA LEI 5.811/1972 E DE ACORDO COLETIVO. EFETIVA CONTROVÉRSIA ACERCA DAS RECOMENDAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS APLICÁVEIS À HIPÓTESE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 



    2. In casu, a controvérsia está adstrita às normas trabalhistas relativas à limitação da jornada de trabalho como fundamento para a preservação da saúde dos trabalhadores, bem como à possibilidade de alteração unilateral da jornada de trabalho dos empregados da Petrobras à luz da Lei Federal nº 5.811/1972 e de acordo coletivo celebrado entre a empresa e a entidade representativa dos trabalhadores.



    3. O incidente de contracautela revela-se inviável quando a controvérsia ostenta precípua natureza infraconstitucional



    4. A existência de controvérsia efetiva acerca das recomendações técnico-científicas aplicáveis à discussão havida no processo de origem afasta, por si só, a possibilidade de concessão da contracautela ora pleiteada, uma vez que não se revela possível, na via estreita e excepcional do incidente de suspensão, a análise do conjunto probatório produzido nos autos de origem.



    5. Agravo interno desprovido.